Tribunal: TJDFT
Processo: 0729294-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL COM SEGURO FIANÇA. PEDIDO DE DESPEJO LIMINAR. ART. 59, §1o, IX, DA LEI 8.245/1991. EXISTÊNCIA DE GARANTIA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento, indeferiu o pedido de liminar para desocupação de imóvel comercial, locado por contrato não residencial, por prazo determinado de 36 meses, garantido por seguro fiança. A agravante sustenta inadimplemento dos aluguéis desde junho de 2024 e requer a concessão de despejo liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de liminar de despejo por falta de pagamento quando o contrato de locação está garantido por seguro fiança, à luz do art. 59, §1o, IX, da Lei 8.245/1991.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 59, §1o, IX, da Lei 8.245/1991 autoriza o despejo liminar por falta de pagamento apenas quando o contrato estiver desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da mesma lei, além da exigência de caução equivalente a três meses de aluguel.
4. O contrato de locação celebrado entre as partes está garantido por seguro fiança, modalidade expressamente prevista no art. 37, III, da Lei 8.245/1991, o que afasta o suporte fático necessário à concessão da liminar.
5. A existência de inadimplemento contratual, ainda que comprometa a boa-fé e a ordem jurídica, não autoriza o afastamento da disciplina legal expressa que condiciona o despejo liminar à inexistência de garantia contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. O despejo liminar por falta de pagamento, nos termos do art. 59, §1o, IX, da Lei 8.245/1991, somente é cabível quando o contrato de locação estiver desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da mesma lei. 2. A existência de seguro fiança, como modalidade de garantia contratual, impede a concessão de liminar de despejo fundada exclusivamente no inadimplemento do locatário.